Tribunal: TJDFT
Processo: 0737464-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DEPOSITO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo executado, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento integral do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial realizado pela parte executada, sem ressalva expressa quanto à sua destinação, pode ser considerado como pagamento voluntário da dívida, ensejando a extinção do processo executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual não exige a garantia do juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, exceto nos casos em que se pleiteia efeito suspensivo à impugnação (CPC, art. 525, §6o).
4. O depósito do valor integral, realizado após a citação para pagamento e sem manifestação quanto à sua finalidade, presume a intenção de adimplemento, autorizando a imediata liberação ao exequente.
5. Não se vislumbra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não há previsão legal ou praxe jurídica que exija a intimação da parte para manifestar sobre o depósito voluntário feito por ela mesma, após sua regular citação para, justamente, pagar o débito.
6. A atuação do juízo em liberar o valor depositado em favor do credor encontra amparo nos princípios da celeridade e efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. O depósito judicial realizado pela parte executada, após a citação para pagamento e sem ressalva quanto à sua finalidade, presume adimplemento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, 525, §6o, e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803985/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2019, DJe 21.11.2019.